Tribunal: TJSP
Processo: 2288972-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Hipótese em que a recorrente comprovou documentalmente sua insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal - Recorrente é aposentada e percebe benefício previdenciário no valor de R$653,87, conforme extratos bancários, além de gastos ordinários singelos - Recorrente isenta de efetuar declarações de renda ao Fisco - Contratação de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Hipótese em que a recorrente comprovou documentalmente sua insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal - Recorrente é aposentada e percebe benefício previdenciário no valor de R$653,87, conforme extratos bancários, além de gastos ordinários singelos - Recorrente isenta de efetuar declarações de renda ao Fisco - Contratação de advogado particular que não retira seu direito à concessão da benesse - Recurso provido para deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288972-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDNA MARA
ALVES MOREIRA, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288972-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21881 – SP - MCC
2
Voto no 21881
Agravo de Instrumento no 2288972-64.2019.8.26.0000
Agravante: Edina Maria Alves Moreira
Agravados: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: São Paulo
Relator(a): Mendes Pereira
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Hipótese em que a
recorrente comprovou documentalmente sua insuficiência de
recursos, a teor do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal -
Recorrente é aposentada e percebe benefício previdenciário no
valor de R$653,87, conforme extratos bancários, além de gastos
ordinários singelos - Recorrente isenta de efetuar declarações de
renda ao Fisco - Contratação de advogado particular que não retira
seu direito à concessão da benesse - Recurso provido para deferir a
gratuidade da justiça à agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão às fls. 21/25
do instrumento, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, por residir a recorrente
em Comarca diversa da Capital do Estado de São Paulo (Cascavel/PR), contratou
advogado particular, renunciando à prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do
Consumidor, de modo a demonstrar que possui condições de deslocar-se para esta Capital a
fim de comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar de outros atos
judiciais que dependem de sua presença, sendo incompatível com a alegação de
hipossuficiência financeira. A opção feita pelo consumidor de deslocar seu pleito para foro
distante de seu domicílio, sem despender o necessário ao exercício do direito de ação e sem
qualquer vantagem para o desfecho da lide, oneraria o Estado e a parte contrária pela
eventual necessidade da prática de atos fora da Comarca e até pelo custeio de seu próprio
deslocamento. Assim, a opção pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu
demonstraria poder arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu
sustento e de sua família. A presunção de veracidade da afirmação de pobreza é relativa,
podendo ceder frente às provas apresentadas em sentido contrário, como na hipótese dos
autos. Portanto, comprovada a capacidade econômica da autora, se determinou proceda ao
recolhimento das custas no prazo de dez dias sob pena de cancelamento da inicial, nos
termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Para tanto, aduz que
requereu em sua inicial a concessão da gratuidade de justiça, fundado na falta de condições
de suportar os encargos judiciais das custas e honorários advocatícios, conforme declaração
de hipossuficiência e documentos apresentados que demonstram a inexistência de
condições. Todavia, o Magistrado “a quo” indeferiu seu pedido por entender ausentes os
requisitos autorizadores para a concessão da benesse, determinando o recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288972-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21881 – SP - MCC
3
custas no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da inicial nos termos do artigo 290
do CPC. A recorrente é aposentada e percebe benefício previdenciário no valor de
R$653,87 (abril 2019; R$650,09 em maio/2019 e R$630,12 em junho/2019, conforme
extratos bancários colacionados às fls. 35/37 da origem. Está isenta de efetuar declarações
de renda ao Fisco (fls. 40/42 - do instrumento); juntou certidão negativa de débitos
relativos a tributos federais e da União (fls. 43); trouxe conta de fornecimento de água às
fls. 13. A simples afirmação de sua hipossuficiência lhe daria direito aos benefícios da
justiça gratuita. Pugna pelo provimento do recurso para que lhe sejam concedidas as
benesses da justiça gratuita.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 27/28).
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da Justiça,
dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil revogou
inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça passou a ser
tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Em que pese essa nova roupagem legal, a essência do instituto persiste e,
com base no artigo 98 do Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
A par desse introito, os benefícios da Justiça Gratuita são garantidos
constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e o direito de petição aos
menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de que
o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a
pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz determinar a
comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Depreende-se dos autos ser a recorrente aposentada e percebe benefício
previdenciário no valor de R$653,87 (abril 2019; R$650,09 em maio/2019 e R$630,12 em
junho/2019, conforme extratos bancários colacionados às fls. 35/37 da origem. Está isenta
de efetuar declarações de renda ao Fisco (fls. 40/42 - do instrumento); juntou certidão
negativa de débitos relativos a tributos federais e da União (fls. 43); trouxe conta de
fornecimento de água às fls. 13, porém de forma parcial, não sendo possível verificar seu
valor. De seus extratos bancários se constada movimentação módica, nos valores de
R$149,96, R$200,00, R$47,30, R$30,00, R$16,54, R$7,59, R$9,99, R$14,18, R$15,87,
R$10,00, R$37,90; R$6,00; R$15,50; R$22,49; R$31,81, R$9,90; R$29,93; R$149,96;
R$204,23; R$23,00; R$60,00; R$98,19; R$111,12; R$66,52; R$8,98; R$11,80 e R$37,90,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288972-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21881 – SP - MCC
4
tendo o saldo de R$178,12 em 31.12.2019; R$4,56 em janeiro de 2020 e R$53,30 em
fevereiro de 2020.
No caso em tela, demonstrou a recorrente suficientemente a suscitada
hipossuficiência econômico-financeira.
Respeitado o entendimento da d. Magistrada de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
Na hipótese vertente, a agravante, ao postular a gratuidade processual,
apresentou ao juízo de origem declaração de insuficiência de recursos, por ela subscrita, da
qual constou que não possui condições de arcar com os ônus do processo sem prejuízo do
sustento próprio e o de sua família (fl. 10 dos autos principais).
Por outro lado, a contratação de advogado pela recorrente não suprime o seu
direito à justiça gratuita, não estando obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública para desfrutar desse benefício.
A esse resultado leva o art. 99, § 4o, do atual CPC, dispondo que:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão da gratuidade”.
Ademais, a parte contrária pode, ao integrar a lide, poderá requerer a
revogação do aludido benefício, provando que a favorecida não o merece, de acordo com o
art. 100, “caput”, do atual CPC.
Nesse cenário, está comprovado de forma idônea a hipossuficiência da
agravante em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sendo a concessão
da gratuidade medida que se impõe.
A jurisprudência não destoa desse entendimento:
"Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos materiais e morais - Assistência judiciária gratuita - Negativa pela Magistrada -
Possibilidade de concessão do benefício a quem demonstra através de comprovante de
rendimentos e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais - Necessidade que não se
confunde com miserabilidade - Benefício, ademais, revogável ante impugnação
devidamente fundamentada da parte contrária ou recuperação financeira da beneficiária -
Gratuidade
concedida
-
Agravo
provido."
(Agravo
de
Instrumento
2086709-14.2017.8.26.0000; Relator: Jacob Valente; 12a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 10/08/2017);
"Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária
- Presunção relativa de pobreza - Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que
permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos relativos à
alegada miserabilidade - Falta de elementos que a qualifiquem como economicamente
capaz - Benefício concedido - Decisão reformada - Recurso provido." (Agravo de
Instrumento 2253037-65.2016.8.26.0000; Relator: Jairo Oliveira Júnior; 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 11/07/2017).
Daí considerar que a manutenção da r. decisão atacada pode trazer prejuízos
à recorrente em relação ao direito de acesso à justiça. Dessa forma, o deferimento da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288972-64.2019.8.26.0000 -Voto no 21881 – SP - MCC
5
gratuita é medida que se aplica, sob pena de dificultar seu acesso à tutela do seu direito
perante o Poder Judiciário.
Desse modo, tem-se que a decisão agravada está em confronto com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“O benefício da assistência judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física (ou entidade filantrópica ou de
assistência social), afirme não possuir condição de arcar com as despesas do processo,
havendo presunção legal juris tantum (relativa) de miserabilidade em favor do postulante.
É certo que a parte ex adversa, contudo, pode demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade, ou mesmo o Magistrado ou Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, não sendo esse o caso dos autos.
Na falta de exame expresso, pelo Juiz ou Tribunal, do pedido de justiça gratuita, e,
aplicando-se o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, tem-se por deferido o
benefício, em favor da facilitação do acesso à Justiça. Recurso especial provido.” (g.n.)
(REsp no 1.185.599/MG, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 15/05/2012).
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para conceder a gratuidade
judiciária à recorrente.
MENDES PEREIRA

Relator